Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-21.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000049-21.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ODAIR LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.282.201-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF,
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. O modelo de solidariedade estabelecido pelo STF não permite a exclusão de qualquer dos entes federativos do polo passivo da demanda, mas impõe o direcionamento da ordem de cumprimento, primeiramente, ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

3. Tratando-se de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho, classificado como procedimento de média/alta complexidade e alto custo, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso, conforme as diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde.

4. A manutenção do Município de Cuiabá no polo passivo da demanda se justifica pela responsabilidade solidária, podendo ser acionado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo ente primariamente responsável.

5. Recurso parcialmente provido apenas para direcionar primariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF, mantendo o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo nº 1085532-02.2024.8.11.0001) ajuizada por ODAIR LOURENÇO DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que submetam o autor ao procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá alega, em síntese, que o procedimento pleiteado é de alta complexidade e alto custo, sendo sua execução de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que o Tema 793 de Repercussão Geral do STF permite o redirecionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e, desse modo, deveria ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido ID. 265566266

Contrarrazões em ID 269572766 e 272753874.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso em ID. 274070864.

O recurso merece parcial provimento.

A matéria em discussão é objeto de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Da análise do julgamento que deu origem ao referido tema, extrai-se que o Supremo Tribunal Federal não apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, mas também estabeleceu a necessidade de que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências estabelecidas administrativamente no âmbito do SUS.

No caso concreto, discute-se a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho, procedimento de média/alta complexidade, conforme destacado pelo próprio Município agravante e não refutado pelas demais partes.

Analisando detidamente as diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde, constata-se que, em regra, procedimentos de média/alta complexidade e alto custo são de responsabilidade dos Estados, cabendo aos Municípios, primariamente, a execução de serviços de atenção básica à saúde.

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 (Lei do SUS) estabelece que:

"Art. 16. A direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de alta complexidade;

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;"

Embora o Estado de Mato Grosso alegue em suas contrarrazões que os municípios aderiram ao modelo de "gestão plena", assumindo voluntariamente todos os serviços de saúde, não foi juntada aos autos prova específica de que o Município de Cuiabá tenha assumido expressamente a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico em questão.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora mencione que o Hospital Municipal de Cuiabá seja uma das referências para o procedimento, não é suficiente para afastar a regra geral de competência estabelecida na legislação do SUS, que atribui aos Estados a gestão dos sistemas de alta complexidade.

Destarte, ainda que não seja caso de exclusão do Município do polo passivo, como pretendido pelo agravante, é cabível o direcionamento do cumprimento da decisão primariamente ao Estado de Mato Grosso, responsável pela gestão dos sistemas de alta complexidade, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo como garantidor subsidiário.

Tal medida não prejudica o direito fundamental à saúde do agravado, uma vez que, em caso de descumprimento pelo Estado de Mato Grosso, a obrigação poderá ser redirecionada ao Município de Cuiabá, em razão da responsabilidade solidária.

É importante destacar que o direcionamento do cumprimento da decisão ao ente primariamente responsável está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 e com os Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que estabelecem:

"ENUNCIADO N. 8: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

"ENUNCIADO N. 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento da cirurgia pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃODE FAZER.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTODO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL
. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF,“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT– Turma Recursal Única - N.U 1000453-60.2022.8.11.0022– rel. Juiz VALMIRALAERCIO DOS SANTOS–j.21/07/2023- DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL
- TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”3.
Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.
4. Recurso conhecido e provido.” (TJMT– Turma Recursal Única - N.U 1003267-78.2022.8.11.0011– relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário, em caso de descumprimento pelo ente primariamente responsável.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025